Tribunal: TJBA
Processo: 0001413-85.2015.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0001413-85.2015.8.05.0041 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA EMBARGANTE: MANOEL DAMOS LEAL FILHO ADVOGADO: JOÃO PEDRO DIAS NETO (OAB/BA 18354) EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0001413-85.2015.8.05.0041, tendo como Embargante MANOEL DAMOS LEAL FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR